Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (AGRAVANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

O bloqueio à circulação de veículo é medida extrema, que deve ser deferida apenas em casos excepcionais.

É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000716-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME E OUTRO

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da
Ação de Execução

nº 1011695-61.2019.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, que determinou a restrição total de todos os veículos de sua propriedade.

Os agravantes apontam o excesso da medida deferida em primeiro grau, ao passo que o crédito exequendo monta em R$46.727,01 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e um centavos), e que o pedido da credora resume-se ao lançamento da restrição de transferência e a expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos até o valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo.

No entanto, o comando judicial, ao deferir a pretensão da ora agravada, ordenou o bloqueio da circulação pelo RENAJUD dos 09 (nove) veículos de sua propriedade, sem que fosse esgotados os demais meios menos gravosos aos devedores, tais como bloqueio em conta ou a restrição da transferência.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso a fim de sobrestar a restrição de circulação já levada a efeito nos prontuários dos veículos (Id.

30637485).

A tutela recursal pretendida foi
parcialmente deferida
em 31/01/2020, por esta Relatoria, determinando o bloqueio dos veículos apenas no que concerne à transferência (id. 32016993).

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que o lançamento de restrição de transferência e circulação via RENAJUD sobre os veículos de propriedade dos agravantes não implica em excesso da pretensão executória, eis que se tratam de medidas para assegurarem a efetividade no êxito da diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça, que por sua vez avaliará os bens e removerá aqueles suficientes para satisfação do crédito exequendo. Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 34986491).

O preparo foi recolhido (id. 32133468 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
ajuizou a
ação de execução
em desfavor de
JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA
, ora agravante,
almejando a satisfação de crédito no valor de R$46.727,01 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e um centavo), referente a Cédula de Crédito Bancário nº. 58.739-7, firmado 28/06/2018.

No curso do feito executivo foram bloqueados 09 (nove) veículos de propriedade dos agravantes.

Como visto, os agravantes pretendem revogar a decisão que determinou o bloqueio total, mediante restrição de circulação, dos 09 veículos de sua propriedade, sendo 06 caminhões, 02 automóveis e 01 motocicleta, ao argumento de que a medida excepcional não foi formulada na origem, uma vez que a ora agravada requereu apenas o lançamento da restrição de transferência e a expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos necessários à satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. Atesta-se dos autos que, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida extrapolou os limites do pedido da agravada ao determinar o bloqueio de circulação pelo RENAJUD de
todos
os bens motores dos agravantes.

O RENAJUD consiste em sistema de restrição judicial de veículos que autoriza a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), permitindo a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Conforme Regulamento do RENAJUD, as restrições ali previstas são as seguintes:

“Art. 7º - A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 8º - A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 9º -
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
”.

Em que pesem os argumentos da agravada, tenho que a concessão do pleito resulta em medida extrema, descabida no presente momento, em virtude da restrição total sobre os veículos de propriedade dos recorrentes. Além disso, a restrição de transferência dos bens já se mostra suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa.

Por outro lado, não restou demonstrada eventual intenção dos executados, ora agravantes, de ocultarem os bens, até mesmo porque é possível atestar dos autos na origem que já foi materializada a penhora de dois veículos, que foram avaliados em R$40.000,00 (quarenta mil reais) cada – id’s. 37037623 - Pág. 1; 37037629 - Pág. 1;

37037631 - Pág. 1 e 37037634 - Pág. 1.

A respeito do tema, segue os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD.
LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE TERCEIRO. PENHORA QUE RECAI SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ART. 835, XII, DO CPC.
LIBERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO
. ACOLHIMENTO. 1. Impõe-se a manutenção de bloqueio judicial de transferência de veículo, realizado via Renajud, quando não houver provas contundentes de que a constrição acarreta prejuízo excessivo ao devedor. 2. Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015, é possível a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
3.

Realizada a constrição sobre direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, mostra-se possível a liberação da
restrição de circulação
do veículo
. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-PR – AI: 00602346320198160000 PR 0060234-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 11/03/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO –
BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO
E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO –
IMPOSSILIBIDADE
.
O bloqueio de circulação e licenciamento de veículo é medida extrema, que deve ser deferida apenas em casos excepcionais
. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SP – AI: 21873957720188260000 SP 2187395-77.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 29/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – LIDE EM FASE INAUGURAL – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO BEM – INADMISSIBILIDADE NESTE MOMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O bloqueio da circulação do veículo pelo Sistema RENAJUD é medida extrema e somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrado o esgotamento de todos os outros meios cabíveis para a localização do bem objeto da demanda, não podendo o Poder Judiciário determinar tal medida apenas para atender questões de interesse particular.
No caso em análise, pelo que se verifica nos autos, restou evidenciado que a empresa agravante não esgotou todos os meios possíveis para localização do bem, até mesmo porque a lide ainda encontra-se em sua fase inaugural, tendo recém sido deferida a liminar de busca e apreensão, não havendo, ainda, a tentativa de localização do bem pelos regulares meios.”
(N.U 1007800-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Nessa perspectiva, e a fim de acautelar o direito do credor, é de se admitir, apenas, a imposição de restrição à transferência do veículo, porquanto adequada e suficiente à finalidade a que se destina (garantia de pagamento das dívidas).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que as restrições lançadas nos prontuários dos veículos sejam apenas o de transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020